Tribunal: TJDFT
Processo: 0731897-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731897-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON GOLFETTO AGRAVADO: ACADEMIA DE DANCA ESPACO 115 LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADILSON GOLFETTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0705195-57.2017.8.07.0001), ajuizada pela ACADEMIA DE DANÇA ESPAÇO 115 LTDA. A decisão agravada determinou a emenda da inicial (ID 101410407 – dos autos da origem): “Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, embora o executado tenha apresentado o extrato bancário após o prazo concedido, não há óbice à juntada extemporânea, pois a matéria alegada é de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo. Quanto ao valor penhorado, apesar de ter sido bloqueada a quantia de R$ 23.419,90 nas contas do executado ADILSON, somente a quantia de R$ 21.878,41, foi efetivamente tornada indisponível, conforme ID n. 98304729, sendo desbloqueado o valor remanescente (R$ 1.541,49). Compulsando os autos, verifica-se que a conta na qual a verba foi bloqueada é conta poupança e, embora existam transferências de valores para outras contas (a maioria do próprio executado), entendo que tal fato não configura o desvirtuamento da finalidade de reservar dinheiro para emergências. Os documentos juntados demonstram, inclusive, que as despesas habituais do executado são adimplidas diretamente em sua conta corrente, sendo a conta poupança utilizada para as reservas financeiras. Por outro lado, em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a teor do que disciplina o art. 833, inciso X, do CPC, este não é o entendimento acolhido por este juízo. O art. 789 do Código de Processo Civil preceitua que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". Tais restrições estão, em grande parte, elencadas no art. 833 do CPC, que trata do regime das impenhorabilidades; outras são decorrência da interpretação principiológica da Dignidade da Pessoa Humana (a exemplo da impenhorabilidade de órteses e próteses que garantam a integridade física da pessoa, medicamentos de uso pessoal etc.) e também da própria razoabilidade (a exemplo da impenhorabilidade dos bens semoventes domesticados). Observando as hipóteses do art. 833, o que se vislumbra, porém, é que a exceção transformou-se em regra. A proteção dos bens do devedor é tamanha que poucas são as chances de o credor ver satisfeito o seu direito. Conquanto indispensável para a proteção da dignidade da pessoa, o regime das impenhorabilidades, seguindo apenas a leitura do art. 833, CPC, conduz a uma ideia de garantismo hiperbólico monocular do devedor - tomando emprestada a expressão utilizada por parte da doutrina penalista. O garantismo hiperbólico monocular, expressão adotada por Douglas Fischer, representa, no âmbito do processo penal, a interpretação dos direitos fundamentais com vistas à proteção e satisfação (exacerbada e desproporcional) apenas dos direitos dos acusados e/ou condenados, em detrimento dos direitos coletivos e sociais. No âmbito do processo civil, guardadas as devidas proporções, é possível identificar semelhante leitura protecionista quando observamos o processo de execução. Isso porque a realidade socioeconômica do país aponta que o rol de impenhorabilidades efetivamente blinda o patrimônio de parcela significativa da população brasileira. Essa visão míope da garantia patrimonial, contudo, não é condizente com o sistema jurídico, pois o direito do devedor não se sobrepõe ao do credor. Os interesses devem ser harmonizados, até mesmo porque o credor tem "o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4o do CPC) e "ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência" (art. 8o do CPC). Como, então, harmonizar tais interesses? Entendendo a finalidade da referida proteção. Quanto à impenhorabilidade dos valores investidos/poupados, esta apenas se justifica se a quantia compuser a chamada "Reserva de Emergência" e desde que o devedor se encontre em situação de anormalidade que exija a utilização imediata (exemplo: desempregado e sem fontes de renda) ou premente (exemplo: empregado com aviso-prévio de demissão) daquela verba. Nesta situação, estar-se-á garantindo o patrimônio mínimo do devedor de forma adequada. Considerando que o executado não comprovou que a penhora realizada efetivamente o priva do sustento familiar e que é de sua responsabilidade pessoal o adimplemento das obrigações assumidas, e tendo em vista que a parte devedora possui em sua poupança valores expressivos (R$ 21.878,41), a manutenção da constrição de 50% desses valores não vai lhe causar onerosidade excessiva, pois não frustrará o seu sustento e de sua família. A medida a ser adotada preserva o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que garante ao credor o direito de receber o bem da vida pleiteado e, em contrapartida, assegura ao devedor o direito de solver seu débito sem maiores constrangimentos, preservando-lhe a dignidade, seu sustento e o de sua família. Em razão do exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo executado ADILSON, para desconstituir a penhora da quantia de R$10.939,20, equivalente à 50% do valor penhorado. Mantenho a penhora de R$ 10.939,20, referente aos 50% dos valores depositados na conta poupança. Preclusa a oportunidade recursal, intimem-se as partes (exequente e executado ADILSON) para indicarem a conta corrente de sua titularidade para a transferência eletrônica dos valores. Ficam advertidas de que deverá ser indicada a conta bancária do efetivo titular do crédito, não sendo deferida a transferência de valores devidos à parte para conta bancária de terceiros, ainda que se tratem de seus advogados, salvo autorização expressa. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente a promover o andamento do feito, indicando bens dos executados passíveis de penhora e juntando demonstrativo atualizado do débito, com o decote do valor penhorado, no prazo de 05 (cinco) dias. Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que lhe sejam transferidos os valores constritos e que a agravada seja impedida de levantar qualquer valor constrito sob pena de irreversibilidade da decisão; b) no mérito, a conversão da verba constrita em verba impenhorável, retornando os valores a sua conta poupança. Narra, em síntese, que os valores constritos atingem a quantia de R$ 23.419,90, nas contas do banco Itaú e Bradesco de sua titularidade. Afirma que tais importes seriam impenhoráveis, tanto por uma parte estar na caderneta de poupança, quanto pela soma não atingir quantia superior a 40 salários mínimos. Diz que dentre os bloqueios em sua conta poupança, consta o valor de R$ 21.878,41, originário de aplicação em sua poupança. Aduz que como o importe constrito não supera a quantia equivalente a 40 salários mínimos o valor é qualificado como impenhorável pelo art. 833, I, do CPC. Defende que a quantia bloqueada junto ao Bradesco de R$ 1.541,49 também é impenhorável, conforme decisão proferida recentemente pelo STJ no AgInt no AREsp: 1.826.475 RJ. Sustenta que ainda que a parte exequente pudesse afirmar que houve desvio de finalidade da caderneta de poupança, nada comprovou, pois os documentos acostados aos autos da origem são suficientes para demonstrar que ele não utiliza sua conta como mecanismo para esconder patrimônio ou valer-se da defesa pela impenhorabilidade. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido devidamente (ID 29664589). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, em que a exequente, ora agravada, pretende o pagamento de R$ 15.274,59, a título de perdas e danos, uma vez que a empresa executada deixou de entregar dois aparelhos de ginástica, comprados pela internet (Cód/Produto 00756 INNER/OUTER THIGH QD0916, e Cód/Produto 00757 LEG EXTENSION/LEG CURL QD 9019). Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. O supracitado regramento tem como objetivo proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, entendimento jurisprudencial tem mitigado a regra da impenhorabilidade de quantia depositada em poupança, nos casos em que se utilize esta como se conta corrente fosse. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID-19. IMPENHORABILIDADE. I - Constatado que a conta-poupança do executado é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. (...).” (07242257620208070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 14/10/2020). No caso em comento, a constrição judicial recaiu sobre o valor de R$ 21.878,41 depositados na conta poupança do recorrente, vinculada ao banco Itaú Unibanco (ID 98304729 – pág. 2) e o importe de R$ 1.541,49 constante na conta poupança do banco Bradesco (ID 98304729). Da análise documental do feito, nota-se que não houve desvirtuamento da utilização da poupança, havendo poucas movimentações, condizente com a utilização natural dessa modalidade de conta (ID 29664586). Destarte, a princípio, o reconhecimento da impenhorabilidade do referido montante, é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR-SE A RESPEITO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DESNECESSIDADE. BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA-POUPANÇA. VALOR NÃO EXCEDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 833, X, do CPC, as quantias depositadas em cadernetas de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos, são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no §2o do mesmo dispositivo, admitindo-se a penhora para pagamento de prestação alimentícia, assim como na hipótese de o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. Na hipótese vertente, verifica-se que os extratos constantes dos autos principais indicam que penhora foi determinada em conta poupança de titularidade da agravada, mantida na Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 32.512,05 (trinta e dois mil e quinhentos e doze reais e cinco centavos), não se vislumbrando qualquer indício de desvirtuamento de finalidade na utilização da referida conta poupança, especialmente ante a ausência de movimentação das contas. Lado outro, não se trata de penhora para pagamento de prestação alimentícia, porquanto a cobrança se refere à cédula de crédito bancário. 4. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, §2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança deve ser observada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07120302520218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 18/08/2021) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. BLOQUEIO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. É possível a penhora em conta poupança quando há o desvirtuamento, sendo utilizada como conta corrente, o que não é o caso dos autos. (...).” (07239875720208070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 17/11/2020) – g.n. Desse modo, defiro o efeito suspensivo requerido pelo agravante para que a quantia permaneça bloqueada até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 06 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator